Tribunal: TJSP
Processo: 1011434-29.2023.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Embargos de declaração - Inocorrência das previsões do art. 1.022 do Código de Processo Civil - Temas questionados examinados - Impropriedade da via eleita - Elementos suscitados incorporados na decisão para fins de prequestionamento - Embargos rejeitados.